Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702349-44.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOTUS PNEUS E RODAS - EPP RECORRIDO: ALESSANDRO FALCAO PEREIRA DA SILVA DESPACHO A requerida interpõe recurso e não recolhe custas e preparo ao argumento de não ter condições para tanto, requerendo a gratuidade de justiça. Contudo, não traz aos autos nada que consubstancie seu pedido. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. Por isso, à requerida para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas e do preparo, em 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator